Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIOS. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 1.276,71, bem como a se abster de realizar descontos na conta bancária do autor que ultrapassem 30% sobre seu salário líquido mensal.
2. É válida a cláusula contratual que prevê desconto em conta corrente vinculada à conta salário, desde que respeite o limite de 30% (trinta por cento) do valor salarial, sob pena de ocasionar risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. (Acórdão n. 1161323, 07091431920188070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019). Assim, considerando a retenção integral dos valores, conforme documento de ID 21510857 p.3, cabível a restituição dos valores debitados além do limite de sua margem consignável.
3. A retenção integral de salários do devedor constitui prática abusiva, uma vez que compromete o mínimo existencial e a dignidade do consumidor, fomentando o seu superendividamento, sendo devido, portanto, a restituição dos valores indevidamente retidos.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.